Tribunal: TJSP
Processo: 2215991-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Dissolução total de sociedade limitada, com deferimento de arresto requerido pelo autor contra o réu, ambos sócios, após ser constatada indevida retirada de montante a título de "pro-labore" pelo segundo. Decisão que estabeleceu concurso de credores e determinou a seguinte ordem de preferência de pagamentos: exequente (quirografário), seu advogado (crédito de honorários, equiparado a trabalhista)

Ementa:
Dissolução total de sociedade limitada, com deferimento de arresto requerido pelo autor contra o réu, ambos sócios, após ser constatada indevida retirada de montante a título de "pro-labore" pelo segundo. Decisão que estabeleceu concurso de credores e determinou a seguinte ordem de preferência de pagamentos: exequente (quirografário), seu advogado (crédito de honorários, equiparado a trabalhista) e Município (IPTU, tributário). Agravo de instrumento do Município credor, classificado em terceiro lugar pela decisão agravada.

Arts. 908 do CPC e seu § 2o do CPC. Afastamento, no caso concreto, dada a existência de créditos que titulam preferências legais, da regra "prior tempore, potior iure").

Art. 186 do CTN: "O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho." Jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido.

Concurso de preferentes, no bojo de execução singular, que se resolve, portanto, estabelecendo-se que (1) primeiramente se pague o credor equiparado ao trabalhista (STJ, Corte Especial, REsp 1.152.218, tema 637, não havendo não havendo razão para aplicar-se o repetitivo a concursos falimentares, mas não aos singulares), (2) depois o credor tributário e, por fim, (3) o quirografário.

Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.